Tribunal: STF
Processo: ARE 1525922
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na natureza infraconstitucional da controvérsia, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, e na incidência da Súmula 284/STF (doc. 61).  



    Aduz o recorrente, em síntese, que: 



    [...] a negativa do Recurso Extraordinário afronta a Constituição Federal e ao Regimento Interno do STF, pois trata-se de matéria na qual reconhecida repercussão geral (Tema 111) (doc. 71, p. 3).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada do 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o acórdão recorrido decidiu a causa à luz da legislação infraconstitucional. Assim, eventual ofensa à Constituição Federal seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    Registro, ainda, que não cabe recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação inviabiliza a exata compreensão da controvérsia, nos termos da Súmula 284/STF. Nesse sentido:



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Duplo juízo de admissibilidade. O conhecimento do Recurso Extraordinário depende do preenchimento dos requisitos processuais e sumulares do Supremo Tribunal Federal, bem como da conformidade com Temas de Repercussão Geral que tratam do cabimento do recurso. Manutenção da inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, aplicando a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão recorrida observou a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, de modo a não permitir a exata compreensão da controvérsia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. Súmulas do Supremo Tribunal Federal e/ou Temas de Repercussão Geral. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental a que se nega provimento. ________ Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.042. Jurisprudência relevante citada: Súmula 284 do STF (ARE 1.498.408 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2024 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator